Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706779-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MENDESPREV SOCIEDADE PREVIDENCIARIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A, ALBERTO LABORNE VALLE MENDES, CIA MINEIRA DE PARTICIPACOES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, EDIFICADORA S A, MARCOS VALLE MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por MENDESPREV SOCIEDADE PREVIDENCIARIA (AGRAVANTE), contra a decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro no 0700633-07.2024.8.07.0018, em que contende com BANCO DE BRASÍLIA SA, MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A, ALBERTO LABORNE VALLE MENDES, CIA MINEIRA DE PARTICIPACOES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, EDIFICADORA S A, MARCOS VALLE MENDES. A APOSMENDES – ASSOCIAÇÃO DOS PARTICIPANTES ATIVOS E ASSISTIDOS DA MENDESPREV insurge-se nos autos, a fim de requerer sua intervenção na qualidade de assistente. Ocorre que o agravo de instrumento interposto não foi conhecido, com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Assim, não há se falar em deferimento da intervenção pretendida. Indefiro o pedido formulado. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2024 16:17:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador